Tribunal: TJDFT
Processo: 0022385-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos, etc. Segundo esclarece o Exequente, houve equívoco na juntada dos comprovantes de depósito de ID Num. 32358498, porquanto se referem a Execução diversa (proc. 0001907-05.2004.8.07.0000) e, quanto aos valores referentes ao requisitório do presente Cumprimento de Sentença, já foram objeto de levantamento, conforme comprova o documento de ID no 20449723. Com efeito, compulsando os autos, constata-se que a obrigação foi satisfeita, o que dá azo à extinção do processo com base no artigo 924, II do CPC. Retornem-se, pois, ao arquivo. I. Brasília, 5 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator